Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REJULGAMENTO DA CAUSA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA, TEMA 1.197 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o apelante agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.

2. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado.

3. DANOS MORAIS. Se o valor da indenização por morais arbitrados na origem se mostra proporcional, ele deve ser mantido conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização na esfera cível. Neste sentido, a jurisprudência da Turma. (Acórdão 1716567, 07058974720208070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem'".

5. A condenação por crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, quando não há o emprego de violência ou grave ameaça, por ser inferior a 1 (um) ano, faz incidir a aplicação da norma do art. 44, § 2o, do Código penal se o réu preencher todos os requisitos, situação que se aplica ao caso dos autos.

6. Recurso conhecido e provido em parte.